Tribunal: CARF
Processo: 11030.900194/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.900194/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.433 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
STARA S.A. - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL - SALDO
NEGATIVO - ESTIMATIVAS COMPENSADAS
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação (Súmula CARF 177).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Batista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 08-45.312 - 3a Turma da
DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fl. 75), que não homologou as compensações
declaradas no PER/DCOMP no 10612.85746.260308.1.3.03-3906, posto que não confirmadas
compensações de estimativas.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente afirma que o valor
glosado (R$ 422.104,60) tem origem nos processos de no 11030.001138/2008-51 (compensação
da estimativa de janeiro/07, no valor de R$ 8.925,94), de no 11030.01136/2008-61 (compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.900194/2011-75
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.433 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.900194/2011-75

da estimativa de junho/07, no valor de R$ 176.910,39), de no 11030.01135/2008-17
(compensação da estimativa de setembro/07, no valor de R$ 173.493,19, além da compensação
da estimativa de outubro/07, no valor de R$ 49.841,72) e no 11030.001133/2008-28
(compensação da estimativa de dezembro/07, no valor de R$ 12.933,36, e que:
 considerando a necessária vinculação entre o presente processo e os
processos acima relacionados, devendo ser dito que este depende do
julgamento daqueles no CARF;
 caso sejam acolhidos os recursos pela defendente impetrados, as
compensações das estimativas objeto da glosa fiscal aqui debatida
restarão confirmadas;
 portanto, a solução mais adequada será reconhecer a litispendência
administrativa entre este processo e os processos suprarrelacionados,
ficando este suspenso até o julgamento final daqueles no CARF;
 tal pedido é feito com amparo no art. 151, III, CTN;
 em conclusão, a manifestante requer que seja acolhido o pedido de
suspensão do julgamento deste processo, até o julgamento dos recursos
originários dos créditos perante o CARF.
A DRJ alega que não existe norma legal que regra que contemple o sobrestamento
requerido pela recorrente e que, em sentido contrário, a Lei 9.784/99 estabelece que a
movimentação do processo administrativo diz respeito à encargo inafastável da Administração
Pública.
Colaciona decisões administrativas sobre a impossibilidade de sobrestamento,
aponta que os processos de compensação, citados pela ora recorrente, ainda não foram julgados
pelo CARF e finaliza:
Isso posto, tendo presentes os fatos e a legislação apresentados, VOTO pela
improcedência da manifestação de inconformidade.
Informe-se que caso a pessoa jurídica interessada decida por interpor recurso
contra a decisão ora adotada, caberá ao setor de triagem do CARF avaliar a
conveniência e a oportunidade de promover a distribuição do presente processo para o
mesmo relator que vier a ser designado para os processos de nos 11030.001138/2008-
51, 11030.01136/2008-61, 11030.01135/2008-17 e 11030.001133/2008-28.
A recorrente foi cientificada em 16/01/2019 (fl. 98) e apresentou o seu recurso
voluntário em 06/02/2019 (fls. 100).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente reitera o que alegado em sede de
MI e conclui:
Com base nas argumentações acima aduzidas a RECORRENTE não pode se
conformar com a decisão recorrida, que indeferiu a Manifestação de Inconformidade
interposta contra ato decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte, por não reconhecer o seu direito creditório.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.433 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.900194/2011-75

A RECORRENTE requer o reconhecimento e provimento do presente
RECURSO VOLUNTÁRIO com a reforma da decisão recorrida, solicitando
vinculação do processo 11030.900194/2011-75 objeto do presente Recurso ao CARF,
com os processos de n°s. 11030.001.136/2008-61, 11030.001.138/2008-51,
11030.001.135/2008-17, 11030.001.133/2008-28 como mais uma demonstração de
bom senso, capacidade de discernimento e, sobretudo, de Justiça Fiscal, sabidamente
peculiar a esse Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, espera e requer
a RECORRENTE seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado, sobretudo levando em consideração ao teor
da conclusão do próprio Acórdão ora recorrido, ou seja:
Informe-se que caso a pessoa jurídica interessada decida por interpor recurso contra a
decisão ora adotada. caberá ao setor de triagem do CARF avaliar a conveniência e a
oportunidade de promover a distribuição do presente processo para o mesmo relator que
vier a ser designado para os processos de nos
11030.001138/2008-51.
11030.01136/2008-61. 11030.01135/2008-17 e 11030.001133/2008-28.
Por fim, anexa a presente impugnação o recurso ao CARF correspondentes aos
processos de n°s. 11030.001138/2008-51, 11030.01136/2008-61, 11030.01135/2008-
17 e 11030.00133/2008-28.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e que apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que a vinculação de processos deve seguir o rito
previsto no Regimento Interno do CARF (RICARF), nos termos do art. 6o, Anexo II, o que não é
o caso.
Quanto ao mérito, o Parecer Normativo COSIT no 02/2018 exarou o entendimento
de que:
3. Inicialmente, observe-se que o entendimento consubstanciado no presente Parecer
Normativo aplica-se à Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida até 31 de maio
de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas, conforme dispõe o Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 4, de 14 de agosto de 2018.
(,,,)
8. A despeito de a situação aqui tratada se referir ao débito de estimativas quitadas por
compensação, faz-se referência à hipótese em que as estimativas foram confessadas em
DCTF e não foram quitadas nem por pagamento nem por compensação.
(...)
3. Inicialmente, observe-se que o entendimento consubstanciado no presente Parecer
Normativo aplica-se à Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida até 31 de maio
de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.433 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.900194/2011-75

compensação de débitos tributários concernentes a estimativas, conforme dispõe o Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 4, de 14 de agosto de 2018.
(,,,)
8. A despeito de a situação aqui tratada se referir ao débito de estimativas quitadas por
compensação, faz-se referência à hipótese em que as estimativas foram confessadas em
DCTF e não foram quitadas nem por pagamento nem por compensação.
...
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou
até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer
depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas
concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de
dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação.
O assunto acabou por ser objeto de Súmula neste CARF:
Súmula CARF no 177 - Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Consequentemente, dou provimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 183
DF CARF MF
Original